Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007232-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA PEREIRA DA CRUZ e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência n.° 1000558-83.2021.8.11.0018, movida por HILTON GIOCONDO SAPORSKI e LUCINEIDE DIAS SAPORSKI, deferiu o pedido liminar de despejo em favor dos Agravados.
Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir o decisum objurgado. Afirmam que o Juízo da Comarca de Juara/MT é relativamente incompetente para processar e julgar a vertente demanda.
Asseveram que, em momento anterior, os Agravantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor os Agravados na Comarca de Porto dos Gaúchos (autos n.° 1000636-11.2020.8.11.0019), em cuja demanda o Julgador singular deferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse em favor dos Recorrentes.
Aduzem que “em face dessa decisão, os agravados não interpuseram recurso, razão pela qual, a mesma, se encontra em plena vigência e eficácia. Aliás, a ordem de reintegração já foi cumprida pelo senhor Oficial de Justiça, e, assim, os agravantes, foram reintegrados na posse da área.”
Seguem argumentando que a decisão invectivada é contraditória, posto que se trata de “duas decisões absolutamente conflitantes, tendo em vista que os agravantes não podem ser reintegrados judicialmente na posse do imóvel por ordem de um Juiz, e, ao mesmo tempo, serem despejados do mesmo imóvel por ordem de outro Juiz.”
Ressaltam que “(...) para cumprimento da segunda parcela do Aditivo, que venceu em 30/03/2021, assim como a renda deste ano/safra 2020/2021, realmente tornou-se impossível de cumprimento em virtude de conduta consistente em invasão do imóvel, por meio da prática de esbulho possessório, perpetrada pelos próprios agravados (...).”
Por derradeiro, afirmam que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para que fosse concedida a medida liminar em favor dos Agravados.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a decisão objurgada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requesta o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do Código de processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo Códex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, neste juízo de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar.
Conforme relatado, pretendem os Agravantes a suspensividade do decisum objurgado que deferiu o pedido liminar de despejo formulado pelos Agravados.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes no Instrumental, tenho que a decisão invectivada foi proferida de forma escorreita.
Ao examinar a documentação encartada aos autos, observo que a parte Agravante, em tese, é inadimplente contumaz quanto às condições contratais objeto da demanda.
Com efeito, é possível notar 02 (dois) aditivos contratuais celebrados no intento de serem quitadas as parcelas de arrendamento do imóvel rural objeto da lide. O primeiro aditivo foi firmado em 04/09/2017 e o segundo em 11/11/2019, como se vê dos IDs. 85264000/51855393 e 51855399 – autos principais.
Neste compasso, nota-se que a cláusula 3.a do segundo aditivo contratual dispõe que, em caso de descumprimento dos pagamentos das parcelas consignadas nas alíneas “a” e “b”, o contrato seria rescindido de pleno direito, independente de notificação, de sorte que os arrendadores/Agravados poderiam retornar à posse do imóvel imediatamente (ID. 85264000 – pág. 28).
Todavia, apesar dos aditivos contratuais, ao que se vê dos autos, a parte Agravada tornou-se inadimplente em relação às obrigações avençadas, como se denota da notificação extrajudicial (ID. 5134376 – demanda principal).
O art. 32 do Decreto – Lei 59.566, que regulamenta as hipóteses de despejo em caso de inadimplência contratual de arrendamento rural, prevê em seu inciso III, o seguinte:
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
(...) omissis
III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;
(...) omissis
Assim, ao menos prima facie, nota-se que os Agravantes não comprovaram que estão em dia com as obrigações contratuais, tornando plausível a decretação do despejo em sede liminar, tal como entendeu o Juiz a quo.
Essa circunstância, em particular, fragiliza as alegações dos Agravantes. Logo, não há falar em plausibilidade do direito invocado, e tampouco no periculum in mora suscitado.
Por tais considerações e, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora